Tribunal: STF
Processo: RE 112402
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-05-16
Data de publicação: 1989-05-16

Ementa:
PROCESSUAL-CIVIL. DENUNCIAÇÃO A LIDE. INOCORRENCIA, NA HIPÓTESE, DE
COISA JULGADA MATERIAL NO QUE DIZ A PRETENSAO DO LITISDENUNCIANTE
CONTRA O LITISDENUNCIADO.
HAVENDO A SENTENÇA ORIGINARIA DEFINIDO A RESPONSABILIDADE PERANTE
TERCEIRO SEM DECIDIR AS RELAÇÕES ENTRE DENUNCIANTE E DENUNCIADO, NÃO
AFRONTA A COISA JULGADA A DECISÃO QUE, EM PROCESSO ESPECIFICO,
RESOLVE ESSA QUESTÃO.
RE NÃO CONHECIDO.